Tribunal: TJMT
Processo: 1018144-27.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018144-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NERY BRESCOVISKI - CPF: 329.271.501-68 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018144-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NERY BRESCOVISKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1– NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE -
DECISUM
GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO - EFEITO SUSPENSIVO NO RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.101.937 –TEMA 1075 - REPERCUSSÃO GERAL - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985 – EFEITOS
ERGA OMNES
DA COISA JULGADA NAS ACPS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSA QUESTÃO-
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como
Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC.

Ocorre a perda superveniente do objeto do Recurso com relação ao pedido de suspensão da lide se o juízo de origem, em decisão ulterior ao Agravo, já cumpriu a ordem do STF no RE 1.101.937, que reconheceu a repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, pelo qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada
erga omnes
, nos limites da competência territorial do órgão prolator, e
o ministro relator, com base no art. 1.035,§5º, do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que tratem desse tema.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018144-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NERY BRESCOVISKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018144-27.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal, entendeu desnecessária a liquidação por arbitramento ou artigos, visto que a apuração dos valores devidos depende de simples cálculos aritméticos, e determinou a intimação do executado para que preste as informações indispensáveis à liquidação do julgado, mediante a apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 89/00590-2; 88/01756-7; 88/01757-5; 87/00754-1 e outras, com seus respectivos históricos completos, denominadas Slips/XER 712, conforme requerido na inicial.

O agravante alega que o feito deve ser suspenso porque, em decisão datada de 21/07/2020 (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1319232 - DF), foi deferido o pedido liminar pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) e, por consequência, suspender as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão recorrido.

O agravante alega que o feito deve ser suspenso porque em 21/07/2020 foi deferido o pedido liminar na TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1319232 - DF pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário que interpôs,

até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) e, por consequência, suspender as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão recorrido.

Argumenta que o decisum fere o art. 10 do CPC uma vez que o agravado requereu a liquidação de sentença e o juízo a quo, sem a devida intimação, determinou o prosseguimento como cumprimento de sentença.

Aduz ser indispensável a prévia liquidação (art. 509, II, do CPC), pois a sentença é genérica, não individualiza os credores nem os valores a serem pagos mas apenas fixa os critérios aplicáveis a cada caso individual.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 55598497).

Contraminuta apresentada (Id n.

57484494
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018144-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NERY BRESCOVISKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pedido de suspensão do feito.

Cuida-se de Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 proposta pelo Ministério Público Federal contra a União, Banco do Brasil e Banco Central do Brasil, a qual objetivava a condenação dos requeridos ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil em março de 1990.

A Ação foi julgada procedente, porém posteriormente reformada a sentença em Apelação.

Interposto Recurso Especial, foi provido para
julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

A essa decisão foram opostos Embargos de Declaração, acolhidos sem efeito modificativo, e novos Embargos, que foram rejeitados. Na sequência, Recurso Extraordinário pelo Banco Central e Embargos de Divergência pelo Banco do Brasil e pela União.

Os Embargos de Divergência da União
foram providos para determinar que,
nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
.

Os do Banco do Brasil foram providos para afastar a condenação dos réus aos honorários advocatícios.

Em 05/03/2020 foi indeferido nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.319.232 - DF o efeito suspensivo pleiteado pelo ora agravante. Todavia, em 21/07/2020 esse posicionamento foi revisto e

deferido o pedido liminar do Banco do Brasil para conceder efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário que interpôs, até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), nestes termos:

E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado

(...)

Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937

Porém, em 01/09/2020 o juízo a quo já determinou a suspensão da lide em cumprimento à ordem do STF no
RE 1.101.937 (Tema 1075)
, o que resulta na perda superveniente do objeto desse pedido.

Da inviabilidade do prosseguimento do Cumprimento provisório de sentença e da necessidade de Liquidação.

O juízo de origem entendeu dispensável a Liquidação do julgado e determinou o prosseguimento do feito como Cumprimento Provisório de Sentença.

Todavia o
decisum
genérico prolatado na Ação Civil Pública Coletiva não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo. Em consequência, é imprescindível a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos.

A esse respeito constou expressamente no acórdão dos
EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.319.232 - DF, de 25/09/2015:

Dessa forma, se o pleito é a devolução da diferença, repetindo o pagamento indevido, por óbvio que o alcance da condenação fica limitado apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento.

De toda sorte, por se tratar de sentença genérica, que será submetida as respectivas liquidações individuais, a fim de evitar novos intermináveis debates judiciais,
acolho a irresignação recursal tão somente para inclusão do trecho "aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal", no segundo parágrafo do dispositivo.

(...)

Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus

envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, d
everão ser objeto de análise nas
respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública
.

Nesse ponto, os autos devem, de fato, prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, consoante autoriza o art. 512 do CPC, e não cabe, por ora, reportar-se a

Cumprimento Provisório de Sentença, porque ainda não liquidada.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe p
rovimento apenas para determinar que a lide prossiga como Liquidação Provisória de Sentença, com observância, no entanto, à suspensão estabelecida pelo STJ e STF.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020